Tribunal: TJES
Processo: 5000406-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000406-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DOS SANTOS LIRIO,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 2ª VARA CRIMINAL,
nos autos do processo originário n.

0006791-61.2021.8.08.0030
,
sob alegação de que a prática de atos infracionais pretéritos, bem como o silêncio do paciente no interrogatório em sede de policial não são motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do mesmo.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DOS SANTOS LIRIO,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 2ª VARA CRIMINAL,
nos autos do processo originário n.
0006791-61.2021.8.08.0030
, sob alegação de que a prática de atos infracionais pretéritos, bem como o silêncio do paciente no interrogatório em sede de policial não são motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do mesmo.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar,
“no caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 03 de outubro de 2021, por suposta prática dos crimes previstos crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 14, da Lei
n.
10.826/2003.

Das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I e III, todos do Código de Processo Penal.

Em 06/10/2021, foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Novamente, em 18/11/2021, ao receber a denúncia, o magistrado de piso manteve prisão preventiva do paciente.”

Em informações prestadas, a autoridade coatora reavaliou, em 27/01/2022, a prisão do paciente, mantendo a custódia cautelar do mesmo, bem como informou que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/02/2022.

Assim, como já evidenciado em sede de tutela de urgência, diferentemente do que alega o impetrante, “as decisões judiciais pretéritas mantiveram a custódia cautelar não em razão da ausência de domicílio do paciente ou do silêncio do mesmo no interrogatório em sede policial, ou, ainda, tão somente pela prática de atos infracionais pretéritos, mas sim pelo local onde foi abordado o paciente, bem como a quantidade de drogas e demais objetos apreendidos que configuram, em tese, o delito sediado no artigo 33 da lei 11.343/06.”

Agora, em cognição exauriente, é possível ratificar a decisão em análise perfunctória, para concluir que os pressupostos da segregação cautelar, de fato, estão preenchidos, seja pela materialidade atestada pela apreensão de
arma de fogo, R$ 101,00 (cento e um reais), 14 pedras de crack, 1 papelote de cocaína, munições, rádio comunicador
ou, ainda, pelos indícios de autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em seara policial, Ronny Peterson Pereira dos Santos e Aurélio Campos Maciel (Documento n. 2031063).

Além disso, o contexto em que foi flagrado o paciente, conforme descrição dos mencionados policiais militares da Força Tática, armado, em disputa de ponto de venda de drogas ilícitas com rivais, denotam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

Ainda, a prática de atos infracionais pretéritos denota a periculosidade do paciente, e, por via de consequência, a possibilidade de reiteração delitiva.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA PARA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AGENTES INFRATORES COM HISTÓRICO CRIMINAL FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REITERAÇAÕ DELITIVA - ORDEM DENEGADA.

1 Extrai-se dos autos que que o paciente foi abordado pelos policiais quando estava dirigindo seu veículo com sua namorada no banco do carona, em revista no interior do veículo sendo encontrados 02 pedaços de maconha de 45 gramas, tendo o autuado informado que havia mais entorpecentes em sua residência.Prosseguindo o flagrante foi apreendido no interior da residência do paciente uma barra de maconha pesando aproximadamente 680 gramas e alguns pedaços de maconha.Constatou-se em pesquisas junto ao Sistema, foram encontrados os seguintes registros criminais, sendo 03 ações penais tramitando, 01 termo circunstanciado arquivado, 01 termo circunstanciado baixado e 01 medida protetiva de urgência tramitando, além de 04 atos infracionais.
Entendemos que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada. [...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Quanto ao argumento ao pedido de declaração de ilicitude das provas obtidas na busca e apreensão realizada na residência do paciente, entendo que apesar do overruling na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, constato nos fatos trazidos aos autos que as circunstâncias fáticas e a significativa quantidade de drogas afastam é que mostram a possibilidade de sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio. Precedentes STJ AgRg no HC 692.766/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210041552, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Por fim, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP), como pretendido pelo impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Os pressupostos da segregação cautelar, de fato, estão preenchidos, seja pela materialidade atestada pela apreensão de arma de fogo, R$ 101,00 (cento e um reais), 14 pedras de crack, 1 papelote de cocaína, munições, rádio comunicador ou, ainda, pelos indícios de autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em seara policial, Ronny Peterson Pereira dos Santos e Aurélio Campos Maciel (Documento n. 2031063).

2.
Além disso, o contexto em que foi flagrado o paciente, conforme descrição dos mencionados policiais militares da Força Tática, armado, em disputa de ponto de venda de drogas ilícitas com rivais, denotam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

3. Ainda, a prática de atos infracionais pretéritos denota a periculosidade do paciente, e, por via de consequência, a possibilidade de reiteração delitiva.

4.
Por fim, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP), como pretendido pelo impetrante.

5. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.